Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712476-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GERDEANE ALVES DE SOUZA RECORRIDO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. BENS PATRIMONIAIS DA DEVEDORA NÃO LOCALIZADOS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA FASE DE EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito vindicado pelo agravante/exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta- poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. 2. A preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, não pode ser considerada como aviltada, ante o desvirtuamento da conta-poupança e a não comprovação da natureza alimentar da quantia penhorada na referida conta. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, podendo ser momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva de conta-poupança desvirtuada, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores da executada, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de saldos da conta poupança decorrentes do benefício do Governo Federal – Auxílio Emergencial Covid-19. Assevera que o instituto da impenhorabilidade visa trazer proteção ao devedor e sua família, justamente pelo caráter alimentar ostentado, tendo em vista que a sua destinação precipuamente diz respeito à sobrevivência com o resultado finalístico ao princípio da dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023